Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-55.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007215-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEF WESLEY DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 043.585.241-84 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007215-55.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Banco Pan S/A

Parte Recorrida(s):
Alef Wesley de Oliveira Alves

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – MULTA QUE INCIDE APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigível

o débito discutido e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

O bando recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório. Ainda, requer a redução da multa diária a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

4.

Quanto ao mérito, verifica-se que os relatórios e extratos apresentados pelo banco requerido não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

8.

Por fim, em relação ao pedido de redução da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, vê-se que a referida sanção somente incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial, cuja apreciação é afeta ao cumprimento de sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022